Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-22.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. REQUISITOS AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que deu provimento ao recurso interposto em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. 1.1. O embargante alega que há omissão e obscuridade no acórdão.
2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC.
3. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 3.1 A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autorizam o acolhimento dos embargos de declaração.
4. O acórdão foi claro ao demonstrar que o ordenamento jurídico contempla limites à liberdade de contratar, sobretudo devido ao quadro de superendividamento da população brasileira, para o qual, inclusive, muitas instituições financeiras têm contribuído. 4.1 No caso em tela, houve simplesmente o reconhecimento de que a instituição financeira pode debitar na conta corrente da apelada as parcelas dos contratos, desde que observe o limite de 30% da remuneração líquida percebida, após deduzidos os descontos obrigatórios.
5. Embargos de Declaração rejeitados.